Tribunal: TJES
Processo: 5013261-08.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013261-08.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ERIK PAULO DONATTI
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013261-08.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: ERIK PAULO DONATTI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO TELEFÔNICO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre alteração unilateral de plano de linha telefônica. Aduz a parte autora que possuía o plano “Vivo Controle 7GB - Anual”, no valor de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos) junto à ré. No entanto, de maneira unilateral, a parte ré alterou o plano do autor para “Vivo Pós 10GB - Anual”, no valor de 109,99 (cento e nove reais e noventa e nove centavos). Em razão da alteração unilateral, a parte autora solicitou à ré o retorno ao antigo plano. Considerando a indisponibilidade do plano de 7GB, naquele valor, a parte autora aceitou um novo plano (Vivo Controle 8GB PLN - Anual) no valor de R$ 80,99 (oitenta reais e noventa e nove centavos). Da alteração unilateral, a parte autora realizou pagamentos a maior pelos serviços, motivo pelo qual, requer
seja a ré condenada ao pagamento de danos materiais e morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Apesar das alegações da parte ré de que a alteração do plano na linha telefônica se deu por solicitação do autor e que este estava ciente dos reajustes, não há provas nos autos que demonstrem a ciência ou anuência do autor, na medida em que há discrepância das assinaturas da parte autora/recorrida quando cotejadas aos documentos juntados aos autos pela mesma (identificação pessoal) e aqueles anexados pela parte ré/recorrente (Termo de Adesão e Contratação de Serviços). É possível concluir, sem maior esforço, pela existência de sinais grafotécnicos absolutamente distintos, o que admite a presunção de ocorrência de fraude e, consequentemente, comprovam que a alteração ocorreu de maneira unilateral. Assim, considerando que a ré não trouxe aos autos documentos que afastem a responsabilidade pela falha na prestação do serviço e o transtorno suportado pela parte autora, deve a sentença de piso ser mantida.

(5).
Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano, uma vez que a alteração unilateral de plano de linha telefônica, com valor mensal a maior, decorrente de falha na prestação do serviço, extrapola o mero aborrecimento. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(6).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.